Tribunal: STF
Processo: Rcl 63262
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração na reclamação.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “a decisão embargada desconsidera o alcance da ilicitude reconhecida, presumindo, sem a devida investigação, que os demais elementos probatórios seriam autônomos e isentos de contaminação.”



    Pontua que “A decisão ora embargada julgou improcedente a reclamação sob o fundamento de que a demissão da ora reclamante não estaria baseada em provas declaradas ilícitas, afirmando que os elementos probatórios autônomos justificariam a penalidade aplicada. No entanto, tal entendimento revela omissão na apreciação do argumento central da parte reclamante, qual seja, a contaminação das demais provas utilizadas na decisão administrativa, em razão do fenômeno dos "frutos da árvore envenenada".



    Afirma que “verifica-se contradição na decisão embargada ao afirmar que as provas utilizadas no processo administrativo eram autônomas, ao passo que, no voto condutor dos Habeas Corpus 142.205 e 143.427, determinou-se a inutilização das provas declaradas ilícitas e a verificação de eventuais elementos contaminados pela decisão judicial.”



    Repete todos os fundamentos da inicial.



    Requer “o conhecimento dos declaratórios, bem como seja dado provimento, suprindo as omissões / obscuridades / contradições apontadas, proferindo nova decisão levando em consideração todos os elementos mencionados nos aclaratórios, e quiça, atribuir efeitos infringentes.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Na espécie, quanto à alegada omissão, a embargante apenas deseja a reforma do julgado, com a ampla incursão no acervo probatório, a fim de que esta Corte aponte em que está cada prova autônoma indicada no ato reclamado, providência inexistente no rito da reclamação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019). 



    Quanto à alegada contradição, somente é contraditória uma decisão que ostenta redação incompatível, a exemplo de dispositivo desconexo da fundamentação, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente